Tribunal: TJES
Processo: 0024917-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024917-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS BASSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRI
A
(ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90).
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
E DE
NULIDADE
S PROCESSUAIS
.
AFASTADAS.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
ILICITUDE DAS PROVAS
. AUTORIA E
MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS
.
DOLO GENÉRICO.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O
Superior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou a orientação de
que
os crimes contra a ordem econômica, previstos na Lei nº 8.137/90, são, em regra, de competência da Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, não demonstrada na espécie, à luz do que se destacou na denúncia. (AgRg no HC 269.029/DF, j. 26/11/2013)

2.
A
jurisprudência pátria é assente no sentido de que a fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação deve ser sucinta, sob pena de acarretar verdadeiro prejulgamento da causa, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

3.

O
objetivo da conexão probatória é facilitar a instrução criminal, de
maneira
que a
reunião dos processos
após a sentença, não atende à
finalidade da
regra
inserta no art. 76 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, os termos da
Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”

4
.

O
acesso de dados financeiros
e/ou
bancários antes
do
início do procedimento
fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte. Trata-se de imperativo legal. Ness
a perspectiva
, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.
Ao julgar o Tema
nº
225, o Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte

te
se:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
.”

5.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do
decisum
por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 2.375.553/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)
Na situação em análise, não fora demonstrado qualquer prejuízo
a
o réu por ter sido a sentença prolatada por juiz que não presidiu a instrução,
considerando que
este
fo
i
assistido por advogado particular em todos os atos do processo, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

6. A penhora do faturamento da
e
mpresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal
(pagamento forçado)
, ou seja, não se
consolidou por meio
de adesão voluntária
à
programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade.
Nesse diapasão,
o art. 83, §2º, da Lei
nº
9.430/96 e
o art.
9º da Lei
nº
10.684/03 são expressos ao determinar a suspensão da pretensão punitiva estatal somente em caso de parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.

7
.
Na espécie, a materialidade restou
evidenciada
através do Inquérito Policial nº 047/2014 (fls. 03), da Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 150/151); do Auto de Infração nº 2.066.485-3 (fl. 153); do Demonstrativo de
Cálculo de Dívida Ativa
(fls. 275/276), da Certidão de Dívida Ativa nº 01644/2013 (fls. 277), ao passo que a autoria
encontra-se demonstrada por meio do
s depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 563/567), onde se verifica que houve omissão de tributos referentes as informações cedidas pelas operadoras de crédito e débito e as fornecidas pelo
a
pelante, na condição de sócio-administrador da empresa.

8.
P
ara
a

caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, a presença do dolo genérico.

9
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
24917
-
51
.2019.8.08.00
24

APELANTE:
MATEUS BASSINI

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

PRELIMINAR
ES

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Alega a defesa
que
as informações de natureza fiscal supostamente suprimidas e
encaminhadas
pela pessoa jurídica “
Nova Comércio de Móveis LTDA” co
ntêm
documentação
cuja
gestão
compete aos
órgãos públicos federais, em especial
ao
Ministério da Fazenda, considerando que
o
recolhimento dos tributos incidentes sobre
as
operações de venda de mercadorias, em que pese tratar-se de imposto estadual (ICMS),
é
calculado em conjunto com impostos federais, através de documentos de arrecadação preparados e pagos inicialmente à União.

Destaca que a empresa inserida no Simples Nacional recolhe impostos de forma unificada por meio do DAS
(Documento de Arrecadação do Simples Nacional),
que,
por sua vez, é declarado à União.
A
rgumenta,
dessa maneira,
que a competência para
o
julgamento do feito
é
da Justiça Federal.

Sem razão.
É que a
forma
simplificada de recolhimento dos tributos
não altera a competência constitucional do ente instituidor para recebê-lo,
que, no caso do ICMS, é o Estado, não havendo prejuízo direto a bens,
serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, na forma estabelecida
no
art. 109,
IV,
da Constituição Federal.

Quanto ao ponto, o Superior
T
ribunal de
J
ustiça
firmou a orientação de
que
os crimes contra a ordem econômica, previstos na Lei nº 8.137/90, são, em regra, de competência da Justiça Estadual, salvo se comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a teor do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, não demonstrada na espécie, à luz do que se destacou na denúncia. (AgRg no HC 269.029/DF, j. 26/11/2013)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.
É
como me manifesto.

NULIDADE
S PROCESSUAIS

A
lmejam

os nobres causídicos:
I)
o reconhecimento da

nulidade d
a instrução processual a partir da resposta escrita à acusação;
II)

a existência de

conexão com a
ação
nº 0023750-96.2019.8.08.0024
(v
iolação ao art. 79 do CPP
);
III)
a
nulidade por ausência de fundamentação da sentença, mesmo após a oposição de embargos de declaração;
IV)
a
violação da regra da identidade física do juiz,
e; V)
a existência
de acordo de parcelamento individualizado.

I)
No caso em julgamento, em que pese os argumentos
defensivos
, a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento proferida em 09/09/2020 (fls.
534/540
),
foi
devidamente
fundamentada pelo
magistrado,
ainda que de forma sucinta,
ocasião
em que expôs que as questões arguidas são atinentes ao mérito e só poderiam ser
enfrentadas
após a instrução processual
.

Ainda que assim não fosse,
a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a fundamentação da decisão que analisa a resposta à acusação deve ser sucinta, sob pena de acarretar verdadeiro prejulgamento da causa, o que não se confunde com ausência de fundamentação.

II) em relação à conexão,
a
defesa argumenta que a presente
demanda
guarda relação com a ação penal nº
002
4917
-
51
.2019.8.0024,
já que
, apesar de se referirem a autos de infração lavrados em momentos distintos, o
teor das autuações e a pessoa jurídica associada são idênticos, de modo que a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, influi
ria
na prova de outra infração,
na forma do art. 76, III, do Código de Processo Penal. Também sem razão.

Também sem razão,
já q
ue a
s mencionadas ações tratam de
fatos geradores distintos e autônomos,
que devem ser
comprovados por documentos próprios,
não havendo sequer recomendação para a análise conjunta. Ainda que assim não fosse,
o objetivo da conexão probatória é facilitar a instrução criminal, de
maneira
que a
reunião dos processos
após a sentença, não atende à
finalidade da
regra
inserta no art. 76 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, os termos da
Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”

III)
com menos sorte a defesa
quanto a
propalada

nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação,
ao
alegar

que a documentação associada aos autos de infração que deram ensejo à

denúncia é produto de atividade ilegal do fisco.

De início,
destaco que
o acesso de dados financeiros/bancários antes
do
início do procedimento
fiscal não representa quebra de sigilo do contribuinte.

Trata-se de imperativo legal. Ness
a perspectiva
, há regulamentação específica quanto aos repasses de informações de operadoras de cartão de crédito ao Fisco, prevista no
art. 699-Z, §5º, do Decreto nº 1.090/02
, que reza que
“as administradoras ou operadoras de cartão de crédito ou de débito entregarão à Sefaz, até o último dia do mês subsequente ao da ocorrência, os arquivos eletrônicos contendo as informações relativas a todas as operações de crédito ou débito”.

Ao julgar o
Tema
nº
225
, o Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte

te
se:
“o art. 6º, da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal
.”

Com efeito
, a Administração Fazendária realiza o cruzamento
de dados entre as informações repassadas pelas operadoras de crédito e
os dados fornecidos anualmente pelas próprias pessoas físicas
ou
jurídicas e,
havendo
indícios de falhas, incorreções, omissões ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os documentos
que entender necessários,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para
melhor
apuração dos fatos. A partir daí,
o
procedimento administrativo
é
instaurado para o exame
rigoroso
d
o
s inform
e
s financeir
o
s.

Ness
e diapasão,
não
há

que se falar em
ilicitude n
o repas
s
e de
informações pelas operadoras de cartão de crédito diretamente ao Fisco.

IV)
s
ustenta a
inda
a
defesa que, embora o magistrado prolator da sentença tenha sido o mesmo responsável pelo indeferimento da resposta
escrita
à acusação
(dando sequência ao processo), não tomou parte da instrução processual,
ou seja,
não ouviu nenhuma das testemunhas e tampouco o próprio acusado,
violando a regra do art. 399, §2º, do
Código de Processo Penal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, de modo que, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no que tange aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se reconhece a nulidade do
decisum
por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 2.375.553/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)

Na situação em análise, não fora demonstrado qualquer prejuízo ao réu por ter sido a sentença prolatada por juiz que não presidiu a instrução, considerando que este foi assistido por advogado particular em todos os atos do processo, sendo-lhe garantido o contraditório e a ampla defesa.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. POSTULADO DE CARÁTER RELATIVO. ART. 132 DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA.

NULIDADE INOCORRENTE. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM

AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, em respeito ao princípio da identidade física do juiz, consagrado no sistema processual penal pátrio,
a sentença deverá, de regra, ser proferida pelo magistrado que participou da instrução criminal, admitindo-se, excepcionalmente, que juiz diverso o faça
quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato como, p. ex., nas hipóteses de afastamento, substituição, licenciamento, promoção, remoção, convocação para atuação no Tribunal de instância superior, entre outras. Precedentes. 2. Na hipótese, a sentença foi proferida por magistrado diverso do que participou da colheita da prova. Contudo, apesar disso, o Tribunal
a quo
afirmou que o decreto condenatório apresenta fundamentação coesa e que, de fato, retrata o contexto fático-probatório dos autos, formado a partir de prova documental e oral construída ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3. Com efeito,
não obstante o princípio da identidade física do juiz –
ex vi
art. 399, § 2º, CPP – determinar que o magistrado da instrução é quem deve sentenciar o feito, esse postulado não é absoluto. Na espécie, o recorrente não demonstrou a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto do magistrado que presidiu a instrução, não há falar em nulidade
.
(AgRg no REsp 1575631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016)

Precedentes
.
(...).” (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 991.119-DF)

V)
o
apelante
prossegue e aduz
qu
e, diversamente do que consta na sentença,
houve deferimento de parcelamento do débito (com efeitos de verdadeiro pagamento) antes da instauração da ação penal.

Para tanto, refere-se ao modo de parcelamento global das dívidas tributárias do grupo econômico associado à pessoa jurídica mencionada nos autos de infração, através de
penhora sobre o faturamento mensal
da empresa, abrangendo todas as dívidas com o fisco.

As alegações não prosperam, já que a penhora do faturamento da empresa do apelante, medida de caráter excepcional, ocorreu por meio de Ação de Execução Fiscal (pagamento forçado), ou seja, não se consolidou por meio de adesão voluntária à programa de parcelamento fiscal, motivo pelo qual não faz jus à suspensão do processo penal ou a extinção da punibilidade.

Nesse diapasão, o art. 83, §2º, da Lei nº 9.430/96 e o art. 9º da Lei nº 10.684/03 são expressos ao determinar a suspensão da pretensão punitiva estatal
somente em caso de parcelamento
, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que a penhora de faturamento não tem o condão de suspender a pretensão punitiva, por possuir natureza jurídica distinta do parcelamento.

Nessa direção, os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BENS IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU DE PARCELAMENTO DA EXAÇÃO. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
-
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a eventual garantia do crédito tributário, em execução fiscal, procedimento, aliás, necessário para que o executado possa oferecer embargos, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n
º
6.830/1980, não possui natureza de pagamento voluntário ou de parcelamento da exação. Por isso, mantém-se o crédito fiscal devidamente constituído e a justa causa para a persecução penal não é afastada por ausência de materialidade delitiva, não estando configurada, ademais, hipótese de extinção da punibilidade ou de suspensão do processo penal
. Precedentes.
-
Ademais, há independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que a apuração da lide no juízo cível, bem como a possibilidade de quitação do débito tributário em face de seu acautelamento por meio do oferecimento de bens imóveis à penhora, em sede de execução fiscal, não repercutem, necessariamente, na isenção da responsabilidade penal. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 149.562/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO-CRIME. LEI N.º 10.684/2003. AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia do crédito tributário na execução fiscal - penhora de 5% do faturamento bruto e dos caminhões da empresa de transporte - não possui natureza jurídica de parcelamento tributário e, por isso, não configura hipótese de suspensão do processo penal. Precedente. 2
. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 100.736/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 1/4/2019)

Nessa ordem de ideias,
também

rejeito os argumentos preliminares relativos às

nulidades

processuais.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares,
conforme
relatado,
trata-se
de
a
pelação
c
riminal interposta
por
MATEUS BASSINI
em face

da
r. sentença
prolatada pelo
MM.

JU
I
Z
DIREITO
DA 2ª VARA
CRIMINAL DE
VITÓRIA-
E
S

(fls. 631/635
integrada às fls. 654/655 –
Volume 3
)
,

que julgou parcialmente procedente a

pretensão punitiva
e
statal,
para condenar o apelante
nas iras
do
art. 1º, I, da Lei
nº
8.137/90
,
na forma do art. 71 do Código Penal (por onze vezes
),
fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena corpórea substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pela Vara de Execução Criminal.

Em suas razõ
es (ID 7292709),
a defesa suscita as seguintes
preliminares
: I) nulidade d
a instrução processual a partir d
a resposta escrita à acusação;
II)
conexão com a Ação Penal nº 0023750-96.2019.8.08.0024
(v
iolação ao art. 79 do CPP
); III) nulidade por ausência de fundamentação da sentença, mesmo após a oposição de embargos de declaração; IV) violação da regra da identidade física do juiz; V) incompetência da Justiça Estadual; VI) existência de acordo de parcelamento individualizado.
No
mérito
aduz que a
prova
é
ilícita,
que
não há
materialidade,
tampouco
comprovação da conduta dolosa
do
apelante,
pugnando, dessa forma, pela
sua
absolvição.

Pois bem.

Narra a denúncia que Mateus Bassini, na qualidade de sócio-administrador da empresa “NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA”, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 2254, bairro Goiabeiras, em Vitória-ES, deixou de recolher ICMS devido nas formas e nos prazos regulamentares, mediante a falta de emissão de documentos fiscais durante o período de
fevereiro a deze
m
bro de 2008
, conforme
Al n
º
2.066.485-3
(fl. 151), certidão de dívida ativa e contrato social (fls. 300/378).

Com sua conduta, o denunciado fraudou a fiscalização tributária, por omitir operações realizadas em vendas efetuadas mediante cartões de crédito e de débito.

Passo a analisar a tese de
ilicitude das provas
, na medida em que foram utilizados dados de cartões de crédito sem a prévia instauração de procedimento fiscal.

Como dito em tópico anterior, de acordo com as regras contidas nos arts. 5º e 6º, da Lei Complementar nº 105/2001, o repasse de informações pelas instituições financeiras ao fisco
não constitui quebra de sigilo fiscal
.

A análise d
os dados
constantes às fls. 15/17 e
fls.
16
1
/1
66
revela que
o
s
dados
fornecid
o
s pelas operadoras de cartão
de crédito
à Receita Estadual, respeitam o disposto no art. 5º da Lei Complementar 105/2001 e no §5º do art. 699-Z-N do Decreto nº 1090/02, eis que se restringem aos montantes globais das operações efetuadas.

Na espécie, a
materialidade
restou
evidenciada
através do Inquérito Policial nº 047/2014 (fls. 03), da Representação Fiscal para Fins Penais (fls. 150/151); do Auto de Infração nº 2.066.485-3 (fl. 153); do Demonstrativo de
Cálculo de Dívida Ativa
(fls. 275/276), da Certidão de Dívida Ativa nº 01644/2013 (fls. 277), ao passo que a
autoria

encontra-se demonstrada por meio do
s depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (fls. 563/567), onde se verifica que houve omissão de tributos referentes as informações cedidas pelas operadoras de crédito e débito e as fornecidas pelo
a
pelante, na condição de sócio-administrador da empresa.

Digno de nota, ainda, que a
e
mpresa do apelante, mesmo após algumas autuações pelo Fisco
E
stadual permaneceu recalcitrante na conduta delitiva, tanto que responde
a outras
aç
ões
pena
is
por fatos semelhantes
aos
praticados
em 2008.

Diante dessas considerações, entendo inviável o acolhimento da tese absolutória, tendo em vista que a omissão das operações fiscais foram demonstradas por prova documental e oral.

Por fim,

consigno
que
para
a

caracterização dos crimes de sonegação fiscal é prescindível a demonstração do dolo específico, sendo suficiente, a presença do
dolo genérico
.

Esta, inclusive, foi a conclusão externada pelo preclaro Magistrado atuante na instância antecedente, que reflete o entendimento invariavelmente adotado pelo STJ em casos como o que se apresenta, como aqui está:

“
Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a
presença do dolo genérico
. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP,
R
elator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024
)

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)